Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700565-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIOLA AMORIM PESSOA CANGIRANA EMBARGADO: TECNISA S.A., LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O A recorrente interpôs os presentes embargos declaratórios contra o acórdão que restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O art. 520, inciso IV, do CPC, estabelece que, durante a fase de cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Agravo de instrumento não provido”. Em sua peça de recurso, a embargante pede que esta egrégia 4a Turma se manifeste sobre o caráter incontroverso da quantia que se pretende liberar, bem como sobre os precedentes que dão base ao seu pleito. Por meio do despacho de ID 26561658, este Relator facultou à recorrente manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos embargos, tendo em vista que o art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Em resposta, a recorrente afirmou que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco sanar os fundamentos da decisão. No entanto, ao interpor o presente recurso, a embargante não sustentou a existência de qualquer um dos vícios a que se refere o dispositivo legal supracitado, sequer fez menção a qualquer um deles. Desse modo, torna-se inviável o conhecimento dos presentes embargos de declaração. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, porque inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2021 14:44:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator